Tribunal: TJSP
Processo: 2048891-81.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Pretensão voltada para o deferimento de prisão domiciliar – Inadmissibilidade – Hipótese em que o réu, condenado definitivamente e procurado pela Justiça há mais de 04 anos, pretende obter diretamente neste Pretório o deferimento da prisão domiciliar, alegando problemas de saúde – Legalidade incontestável da ordem de prisão para o início do cumprimento da pena –

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Pretensão voltada para o deferimento de prisão domiciliar – Inadmissibilidade – Hipótese em que o réu, condenado definitivamente e procurado pela Justiça há mais de 04 anos, pretende obter diretamente neste Pretório o deferimento da prisão domiciliar, alegando problemas de saúde – Legalidade incontestável da ordem de prisão para o início do cumprimento da pena – Pedido de prisão domiciliar não manifestado por primeiro ao Juiz das Execuções Criminais, que é o competente para análise da questão (LEP., art. 66, III, "f"), afigurando-se descabida a pretensão manifestada diretamente nesta Corte de Justiça - A ação constitucional, portanto, não é de ser conhecida, máxime por afronta ao princípio constitucional do juiz natural (art. 5o, LIII, CF). Habeas corpus não conhecido.